Tribunal: TJSP
Processo: 2259074-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2259074-40.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado ALBERTO
DAVI MATONE.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35788
EDCL.No: 2259074-40.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 37a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBTE. : NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S.A
EMBDO. : ALBERTO DAVI MATONE
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL EFEITOS INFRINGENTES -
I - Omissão inocorrente
Reconhecido que todas as
matérias
trazidas
no
recurso
foram
devidamente
enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de
estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do
NCPC Embargante que pretende, em verdade, rediscutir
a matéria de mérito apreciada no decisum - Inovação
recursal vedada em sede de embargos declaratórios -
Eventual inconformismo que deve ser veiculado através
dos recursos inerentes
Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos
de
declaração
da
agravada,
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls.
1425/1435, que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso com recomendação.
Sustenta
o
embargante
a
existência
de
omissão no acórdão, haja vista que o mesmo não esclarece
o termo inicial para pagamento da primeira parcela das
custas iniciais. Requer o acolhimento dos embargos,
suprindo-se a omissão apontada (fls. 01/03).
Petição do embargante às fls. 10/17.
É o relatório.
Na hipótese, não há omissão no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Conforme se depreende do v. acórdão de fls.
1425/1435, as questões arguidas pelo embargante foram
devidamente enfrentadas, considerando que o objeto do
agravo de instrumento era a r. decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de concessão da assistência
judiciaria gratuita ao agravante, ora embargado, assim
como o diferimento do recolhimento das custas judiciais.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
ementa do v. aresto embargado (fl. 1426):
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
EMPRESÁRIO
PESSOA FÍSICA
DIFERIMENTO
DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - I
MM.
Juíza “a quo” que deu oportunidade ao
agravante
de
comprovar
sua
hipossuficiência através da juntada de
documentos,
dentre
eles
a
ctps

Observância do art. 99, § 2o, segunda
parte,
do
NCPC
-
II
-
Inobstante
o
entendimento de que as pessoas naturais podem
gozar do benefício mediante simples afirmação
da condição de hipossuficiência financeira, o
empresário, diferentemente, deverá comprovar a
insuficiência de recursos da empresa, para que
a sua possa ser presumida Hipótese em que o
agravante
qualifica-se
como
empresário,
figurando terceira como avalista do título que
embasa a execução embargada, qual seja, a
empresa “Matoneinvest Holding S.A.” - Malgrado
o recorrente não tenha apresentado o estatuto
social ou ficha cadastral da citada empresa, a
própria denominação social desta, que claramente remete ao patronímico do
embargante, somada ao fato da mesma ser
avalista na cédula que embasa a execução
embargada, faz presumir ser o autor acionista
da “Matoneinvest Holding S.A.” Inexistência
de notícia de que a empresa esteja em
inatividade, nem é conhecido seu ativo ou
passivo,
bem
como
suas
despesas
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionários, aluguéis, dentre outros - Não
constam balancetes, planilha de gastos, ou
extratos de movimentação de conta corrente da
empresa

Ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência financeira da empresa da qual
é o agravante, presumivelmente, acionista -
Não apresentação de extratos bancários, ctps,
declaração de imposto de renda ou certidão
comprovando ser o agravante isento de declarar
renda
Existência de execução ajuizada em
face
do
ora
agravante
no
valor
de
R$29.188.693.93, além da própria execução ora
embargada, no valor de R$14.215.706,41

Inexistência de notícia acerca do ajuizamento
de outras ações contra si, tampouco de
negativações em nome do demandante ou, ainda,
de outros débitos - Elevado valor da causa que
não justifica, por si só, a concessão da
benesse - Ausência de elementos comprobatórios
da hipossuficiência financeira do agravante,
tampouco da empresa da qual é acionista Em
face
do
elevado
valor
das
custas,
o
parcelamento das despesas processuais, fundado
no art. 98, §6o, do NCPC, se mostra adequado à
luz
do
regramento
infraconstitucional
e
consubstancia meio imprescindível de acesso à
justiça, o que fica recomendado - III Pedido
subsidiário de diferimento do recolhimento das
custas

Impossibilidade
momentânea
não
comprovada - Precedentes deste E. TJSP -
Decisão mantida Agravo improvido”.
Verifica-se, em verdade, que o embargante
pretende rediscutir o mérito do que foi decidido pela C.
Turma Julgadora, utilizando-se de fundamentos que sequer
foram invocados em sede de contraminuta, invocando o
artigo 98, §6°, do NCPC para tanto.
Outrossim, como é cediço, é vedada a
inovação recursal em sede de embargos declaratórios.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do NCPC
(obscuridade, contradição, omissão e erro material). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Por
fim,
cumpre
ressaltar
que
o
recolhimento de nove das dez parcelas das custas
iniciais, conforme alegado pelo ora embargante na
petição de fls. 10/17, em nada altera o objeto dos
presentes embargos.
Assim,
sendo
o
reexame
da
matéria
a
verdadeira pretensão do embargante, e não a apreciação
de eventual omissão no v. aresto, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.